Tribunal: TJDFT
Processo: 0740068-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DOAÇÃO INOFICIOSA. VIA INADEQUADA. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REUNIÃO DE PROCESSOS. NEGADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Conforme dispõe o art. 612 do CPC, que informa o princípio do juízo universal, o juízo do inventário é o competente para decidir todas as questões de direito e as de fato relacionadas aos bens deixados pelo falecido, mormente quando as alegações se acharem provadas por documento, devendo encaminhar para as vias ordinárias somente aquelas que se apresentarem complexas por demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas.
2. Não se justifica a reunião do inventário com o arrolamento sumário ligado à sucessão hereditária da genitora dos agravados. Eventual quinhão a ser repartido ao espólio do falecido fará parte dos bens a serem repartidos no processo de inventário.
3. Agravo de instrumento desprovido.